Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748193-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MOURA PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX MOURA PIMENTEL contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, indeferiu pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa (ID 53310098). Cuida-se de ação monitória proposta na origem para formação de título executivo judicial, pelo inadimplemento de contrato eletrônico de empréstimo no 0112334717, firmado entre o agravante e o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em suas razões recursais (ID 53309478), o agravante sustenta que: 1) o mesmo contrato de empréstimo está em discussão no Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos 1046902-42.2022.4.01.3400, que tramitam na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; 2) trata-se de litispendência, o que impede a tramitação e o julgamento simultâneo de ambos os feitos, diante do risco de decisões conflitantes; 3) há probabilidade do direito e risco de lesão de difícil reparação, uma vez que nos autos da Justiça Federal já houve concessão de tutela de urgência em favor do agravante e já existe plano de pagamento da dívida, que pode ser prejudicado pelo andamento desta ação monitória; 4) há prevenção do juízo federal, que deverá processar e julgar a demanda, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil – CPC. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão do processo, em razão de questão prejudicial externa em relação aos autos 1046902-42.2022.4.01.3400, que tramitam na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que a ação monitória seja extinta, por litispendência. Subsidiariamente, a suspensão do processo de origem (autos 747140-48.2022.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, este novo pedido de gratuidade da justiça, agora em grau de recurso, deve ser indeferido. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. Não é esse o caso dos autos. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor, foi indeferido pelo juízo, por meio da decisão interlocutória proferida no dia 20/9/2023 (ID 172629710). Não houve interposição de recurso e as custas iniciais foram recolhidas (R$ 656,80 – ID 144493415 – autos originários). Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que a apelante, apesar de ter sido regularmente intimada, não emendou a inicial para recolher as custas no prazo ofertado, após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerido, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A negativa da concessão da gratuidade de justiça, por decisão interlocutória, deve ser rebatida mediante instrumento próprio, conforme determina o art. 1.015, V, do CPC. Deixando transcorrer in albis o prazo para interposição do adequado agravo de instrumento, preclusa se encontra a oportunidade de discutir a questão na apelação que indeferiu a inicial, justamente em razão do não atendimento à emenda para recolhimento das custas processuais. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1725089, 07492338120228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) – grifou-se “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. FINANCIAMENTO ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de financiamentos elevados é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1717609, 07021451620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.) – grifou-se Nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.007 do CPC, intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator